Tribunal: TJDFT
Processo: 0702493-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUDALENO BERTANI, em face à decisão da Sétima Vara Cível de Brasília, que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Irecê/BA. Na origem, cuida-se de liquidação individual de sentença, formalizada por AUDALENO BERTANI, tendo em vista a condenação do BANCO DO BRASIL S/A a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1.990. A sentença foi proferida na ação civil pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF. Nas razões recursais, o agravante sustentou que “a escolha pela circunscrição da sede do recorrido, para o ajuizamento da ação, não foi aleatória, pois fez tal opção justamente pela economia processual e facilidade em acompanhar o feito, uma vez que se trata de processo judicial eletrônico.” Além disso, “a ação fundada em relação de consumo pode ser ajuizada no foro do domicílio do consumidor (art. 101, I, CDC) ou no do domicílio do réu (art. 94 do CPC), de sorte que não se admite declinação de competência de ofício em qualquer dos casos”. Requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a manutenção da competência da 7a Vara Cível de Brasília. Pugnou ainda pela concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Para a concessão da assistência gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (artigo 99, § 3o, CPC). Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. Além da declaração de hipossuficiência, o agravante apresentou documentos que comprovam o recebimento mensal de proventos no valor de R$ 1.964,76 (mil novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos), montante insuficiente para fazer frente aos seus gastos e a eventuais despesas processuais. Assim, os elementos documentais acostados aos autos respaldam a presunção legal de hipossuficiência do recorrente, o que impõe o deferimento da benesse processual. Nesse passo, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça não só para fim de dispensar o recolhimento das custas inicias da ação, como também para permitir o processamento deste agravo independentemente do recolhimento de preparo e até o pronunciamento final da Turma. DA LIMINAR Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Irecê/BA, ante os seguintes fundamentos (ID 53084485): O autor tem domicílio na cidade de Irecê - BA e a agência bancária que emitiu as cédulas de crédito rural, cujos expurgos inflacionários é objeto do presente cumprimento de sentença, é localizada na cidade de Central - BA (ID 52386822 - Pág. 2). Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do consumidor, é facultado ao autor/consumidor o ajuizamento da ação no foro do domicílio do seu domicílio, ou no foro de domicílio do réu, nos termos da regra geral de competência prevista no artigo 46 do Novo Código de Processo Civil ou no foro eleito no contrato. No entanto, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e o artigo 46 do Código de Processo Civil não podem ser aplicados de forma isolada, devendo a interpretação das regras de competência acima expostas ser realizada em conjunto com o disposto no artigo 75, §1o, do Código de Civil. O Código Civil estabelece que o tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Sendo assim, no presente caso a demanda poderia ter sido ajuizada pelo autor no foro do seu domicílio ou no local da agência bancária da conta vinculada à cédula rural, já que este deve ser considerado o domicílio da ré em relação ato que deu origem ao presente feito. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contaria as normas legais de fixação da competência e também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual o juízo pode declinar de ofício da sua competência para o processamento do feito. Pensar de forma diversa é permitir que o autor escolha de forma aleatória o foro para o ajuizamento da ação nos casos em que a ré for pessoa jurídica de grande porte e possuir estabelecimento em vários lugares, o que se mostra inadmissível, nos termos da jurisprudência abaixo colacionada: “EMENTA: AGRAVO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO - "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada." (AgRg no AREsp 391.555/MS, Min. Marco Buzzi) - No tocante ao tema da competência territorial para o processamento de liquidação/execução individual de sentença proferida em ações civis coletivas, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.243.887/PR, sob o regime do artigo 543-C do CPC/73, já pacificou o entendimento de que cada consumidor legitimado a executar a sentença pode fazê-lo no foro de seu domicílio. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0450.18.000601-4/001, Relator(a): Des.(a) Vasconcelos Lins , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 10/12/2018) “ Pelas razões acima expostas, e considerando que a parte autora/consumidora reside em Irecê - BA, o processo deve tramitar em uma das Varas Cíveis da Comarca de Irecê-BA. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro a incompetência deste juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos eletrônicos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Irecê/BA. Inicialmente, cabe destacar que se discute questão relacionada à “competência”, controvérsia jurídica que se amolda exatamente ao decidido no REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos recursos repetitivos. Naquela oportunidade, a Superior Corte fixou a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. E quando do julgamento do mérito daquele REsp, determinou-se o processamento do recurso de agravo de instrumento sempre que a questão envolvesse a discussão sobre competência. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. No caso, a discussão levada a termo decorre do fato de o magistrado a quo ter declinado a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Irecê/BA. Independentemente de se adentrar no conteúdo da controvérsia, nos argumentos veiculados pela parte e nas razões de decidir adotadas pelo juízo a quo, é certo, que neste primeiro momento, mostra-se relevante impedir eventuais efeitos irreversíveis da decisão vergastada, ou seja, que os autos sejam remetidos para a Comarca de Irecê/BA antes do pronunciamento do Colegiado. Apenas por esses motivos, buscando preservar a utilidade e a eficácia do recurso, o sobrestamento do processo na origem é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para suspender os efeitos do ato vergastado e determinar o sobrestamento do processo até decisão definitiva do Colegiado, ressalvada a possibilidade de o juízo de origem apreciar e decidir as questões de urgência, caso sejam requeridas. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Intime-se o agravado a se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator